Tribunal: TJDFT
Processo: 0753182-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0753182-45.2024.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRIPRESS COMUNICACAO EIRELI - ME DESPACHO A apelação interposta por Bradesco Saúde S.A. foi julgada por esta 6a Turma Cível e desprovida no acórdão no 2053544 (id. 77355855). Uma vez que a jurisdição recursal já se exauriu com o julgamento do recurso, e que não há mais matérias pendentes de apreciação nesta instância, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão diante da renúncia ao prazo recursal manifestada pelas partes (id. 78069953), e remetam-se os autos ao Juízo de origem, para que analise a petição de acordo apresentada pelas partes, decidindo sobre sua eventual homologação e demais providências cabíveis. P. I. Brasília - DF, 4 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora